Tribunal: STF
Processo: RHC 213361
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Esdreas Marcolino de Assis Junior interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIGO. NULIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO LASTREADO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o decreto condenatório está lastreado em fundamentação concreta que, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, ressalta não haver qualquer dúvida sobre a autoria do delito imputado, não sendo via eleita adequada à mudança do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 669.592 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja declarada “a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim absolver o paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” porquanto não houve “observância do art. 226 do Código de Processo Penal na realização do reconhecimento fotográfico, (b) tampouco a prova autônoma (o carro usado na ação, a exigência de um recibo em nome de Amanda Pelegrini, a semelhança do modus operandi) é indiciária da autoria, pois amparada em mera suspeita.”.



    Em 1/4/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Moeda Falsa. Pretensão de absolvição por suposta nulidade do reconhecimento fotográfico. Ausência de descrição da suposta inobservância do procedimento processual. Conclusão soberana da instância recursal ordinária de que a condenação do Recorrente não se dera apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial. Provas contundentes da autoria delitiva. Reconhecimento coerente das vítimas. Premissa fática insuscetível de afastamento sem incursão no acervo fáticoprobatórios dos autos, vedada na via eleita. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o ato dito coator assim discorreu sobre a alegada nulidade:



    Da análise do decreto condenatório, constata-se haver fundamentação concreta que, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, não deixa dúvida acerca da autoria do delito imputado. 



    A propósito, confiram-se os elementos de convicção ressaltados pela Corte estadual: 



    “[...] também corroboram a prática delitiva o uso do mesmo nome fictício ('Eduardo') da pessoa que aplicou o golpe em Telma e Marina e em outros casos semelhantes também objetos de investigação, bem como o fato de o carro usado na ação criminosa praticada contra Rubens pertencer a ex-companheira do réu (Jéssica) e, por fim, a exigência de um recibo em nome de Amanda Pelegrini feita pelo golpista tanto para Rubens quanto para Márcio. 



    Além disso, não se pode deixar de consignar o fato de que todas as notas falsas usadas nas condutas criminosas pertenciam a mesma classe (SP050100.J00002), o que indica a igual origem de fabricação (ID 141373382, 141373389 e 141373390). 



    Em suma, a soma de todos os elementos carreados aos autos não deixa dúvida quanto a se tratar da mesma pessoa que agia de forma semelhante, ou seja, comprando produtos anunciados na internet, se apresentando com nome de terceiros, fingindo ser funcionário de alguma empresa e pagando os produtos adquiridos com cédulas falsas de cem reais. 



    Dessa forma, no que pese a negativa de autoria, tenho-a por plenamente demonstrada diante dos elementos de prova acima referidos, com destaque para os depoimentos testemunhais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria. 



    Sendo assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva de Esdras Marcolino de Assis Júnior, de rigor a manutenção da sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, nas quatro oportunidades descritas na denúncia.” (fl. 25) 



    Tais circunstâncias, infirmam objetivamente a alegação da defesa, não sendo a via eleita adequada à mudança do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, sem o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. (grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – “absolver o paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII” por ser o reconhecimento fotográfico nulo e existência apenas de indícios de autoria –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    […]



    (RHC 171.190 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Nesse sentido também é o parecer do Ministério Público Federal do qual extraio o seguinte trecho:



    Conforme conclusão soberana da instância recursal ordinária, a condenação do Recorrente não se dera apenas com base no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial. A sentença condenatória está lastreada em fundamentação concreta que, aliada ao reconhecimento firme e coerente das vítimas, estabelece não haver dúvidas sobre a autoria do crime praticado. 



    [...]



    Cabe destacar o depoimento da informante Jéssica Lima Freitas, excompanheira do Recorrente, a qual afirmou que ele utilizava o carro dela para a prática delitiva, cujo veículo foi reconhecido pelas vítimas. 



    Ademais, o entendimento do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Turma desta Suprema Corte no tema ora em exame, valendo transcrever, no ponto, fragmento do seguinte acórdão:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    (RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator